Tribunal: TJSP
Processo: 2208334-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais - Insurgência da executada contra a r. decisão que não acolheu o pedido de compensação do valor da correção monetária da condenação – Descabimento - Decisão que não pode ser modificada na fase executiva, sob pena de afronta à coisa julgada – Conforme o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais - Insurgência da executada contra a r. decisão que não acolheu o pedido de compensação do valor da correção monetária da condenação – Descabimento - Decisão que não pode ser modificada na fase executiva, sob pena de afronta à coisa julgada – Conforme o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil – Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.